Tribunal: TJDFT
Processo: 0755540-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0755540-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: ELETRO ALPHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Declínio da Competência – Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça – Inaplicabilidade – Escolha do Juízo – Burla o Juiz Natural – Efeito Suspensivo Indeferido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão que declinou da competência territorial para o Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás para uma das varas Cíveis de Goiânia– GO, nos termos do art. 46 e art. 53, III, b, ambos do CPC, bem como art. 17 da Lei no 5.474/1968. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, tratar-se de competência territorial, a qual não pode ser declinada de ofício. Acrescenta que o devedor está em local incerto, sendo citado por edital. Assim, deve ser aplicada a regra do art. 781 do Código de Processo Civil, segundo a qual a execução deve ser promovida no foro de domicílio do exequente. Requer a concessão de tutela provisória para suspender a remessa dos autos ao juízo de Goiânia/GO e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a competência territorial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. É o relato necessário. Decido. A concessão de tutela provisória em sede recursal exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõem os arts. 300 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso concreto, não vislumbro a presença desses requisitos. A decisão agravada fundamentou-se no art. 53, inciso III, alínea "b" e "d", do Código de Processo Civil, que estabelece a competência do local da agência ou estabelecimento onde foi contraída a obrigação. Considerou, ainda, a ausência de vinculação entre o foro escolhido e os elementos da demanda, caracterizando foro aleatório nos termos do art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil. Ao ID 260467861 da origem, o Juízo a quo prestou as seguintes informações: “A fim de melhor entender o fenômeno processual, foram analisados 80 processos distribuídos entre 1o/10/2025 e 19/11/2025. As notas fiscais emitidas nos autos referem-se às filiais de Goiânia, Rio Verde/GO, Fortaleza/CE e Palmas/TO, relacionadas a negócios realizados naquelas localidades. De fato, os requeridos dos processos em questão residem no estado de Goiás e Tocantins, no mais das vezes na mesma localidade das filiais envolvidas. Nos poucos processos em que consta instrumento de protesto de outra unidade da federação que indique, de fato, intimação do devedor por edital, não se elucida qual das hipóteses do art. 15 da Lei 9.492/97 foi aplicado, ou seja, se de fato o requerido se encontra em local desconhecido. No presente caso, a parte requerida conta com cadastro ativo na Receita Federal, não sendo viável, a princípio, indicar que teria local desconhecido: (...) Em somente oito processos (0705573-02.2025.8.07.0011, 0705157-34.2025.8.07.0011, 0705239-65.2025.8.07.0011, 0705158-19.2025.8.07.0011, 0705710-81.2025.8.07.0011, 0705738-49.2025.8.07.0011, 0705763-62.2025.8.07.0011 e 0705551-41.2025.8.07.0011) a nota fiscal foi emitida no Distrito Federal, com devedores residentes em Varginha/MG, Recife/PE, Sarandi/PR, Valparaíso de Goiás/GO, e Goiânia/GO, locais em que também foi realizado o protesto. Ainda, em somente dezessete processos a nota fiscal foi emitida no Distrito Federal com devedor localizado nesta unidade federativa, na qual se lavrou o protesto. Exemplificativamente, nos autos n. 0716059-61.2025.8.07.0006, devedor residente em Sobradinho, onde o feito foi distribuído. Nesse caso, a despeito de o protesto ter recebido intimação editalícia por ter sido “frustrada a tentativa de intimação pessoal, feita por meio de AR, não pagou, nem disse o motivo da recusa”, o exequente optou por distribuir a ação no domicílio do devedor, por se tratar de local da competência do TJDFT. Por sua vez, nos autos 0759515-76.2025.8.07.0001, ainda que o protesto tenha tido intimação editalícia (“CERTIFICO que intimei o devedor na forma da Lei, conforme edital publicado no portal www.jornaldoprotestodf.com.br em 03/11/2022 após frustrada a tentativa de intimação pessoal”, ID 255838974), o foro escolhido foi o do devedor, Brasília, o que se repete nos autos 0759520-98.2025.8.07.0001 e 0761928-62.2025.8.07.0001. Igualmente, nos autos 0717605-45.2025.8.07.0009 o devedor residiria em Samambaia, tendo sido o juízo de distribuição da inicial (e não o do domicílio do autor), apesar de constar em ID 254364735 , p. 11 , que o devedor “foi intimado(a) a pagar mediante de edital publicado no portal www.jornaldoprotestodf.com.br em 07/03/2025, e afixado na sede da serventia, tendo em vista a tentativa frustrada da intimação pessoal”, idêntica situação dos autos 0718961-75.2025.8.07.0009. Os autos 0735190-31.2025.8.07.0003 foram distribuídos em Ceilândia, domicílio do devedor, mesmo com protesto por edital “após frustrada a tentativa de intimação pessoal” (ID 255293367, p.5), fato também ocorrido nos autos 0735850-25.2025.8.07.0003 e nos autos 0709671-12.2025.8.07.0017, referentes ao Riacho Fundo, e 0728613-25.2025.8.07.0007, de Taguatinga . Por sua vez, nos autos 0723682-37.2025.8.07.0020 a distribuição se deu, também, no domicílio do devedor, Águas Claras/DF; enquanto nos autos 0758227-93.2025.8.07.0001, 0758411-49.2025.8.07.0001, 0759849-13.2025.8.07.0001, 0715427-41.2025.8.07.0004, 0716841-68.2025.8.07.0006 a distribuição se deu em Brasília, Gama e Sobradinho, pela mesma razão. Seriam os únicos 17 casos, no universo dos 80 analisados, em que o devedor reside e o protesto foi realizado no Distrito Federal. Ou seja, o requerente escolhe qual regra de competência utiliza a depender de poder ou não se utilizar da estrutura deste Tribunal. Se o devedor, a despeito de ter sido intimado do protesto por edital, residir no Distrito Federal, vale-se o autor do foro do domicílio do devedor; se não, alega desconhecer o domicílio do devedor e distribui na Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, mesmo tendo sido detectados dentre estes somente oito processos em que a nota fiscal foi emitida no Núcleo Bandeirante, e nenhum em que o devedor residisse ou tivesse sido protestado no Distrito Federal. Cabe ressaltar que, somente no mês de outubro de 2025, a requerente distribuiu nesta unidade jurisdicional 53 demandas, correspondendo a mais de 18% da distribuição daquele mês. Em consulta realizada no portal Consulta de Pessoas do CNJ, constam 420 processos distribuídos pela requerente na Justiça Estadual, sendo somente 65 no TJGO, local em que situada a filial com maior atividade e grande maioria dos devedores e protestos. Em todo o ano de 2025, foram somente 22 processos distribuídos no TJGO, incluindo carta precatória e agravo de instrumento. Dos 22 incidentes distribuídos no TJGO em 2025, 16 são datados de dezembro de 2025, após este juízo passar a exigir fundamentação para apresentação do pedido neste local, retratando que, de fato, era possível e cabível ao requerente se valer da justiça goiana, tendo optado pelo TJDFT até encontrar resistência simplesmente por seu comodismo, tendência a resultado mais rápido e custas menores. No TJTO, localidade com segunda maior incidência de vendas, nenhum processo foi ajuizado pela requerida no presente ano, conforme consulta no sistema.” Este E. Tribunal possui entendimento consolidado de que é competente o foro de domicílio da agência quando a obrigação em questão foi nela constituída, e não na sede da pessoa jurídica. A título de exemplo: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FORO DO LOCAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, nos autos de liquidação provisória de sentença coletiva envolvendo cédula de crédito rural. 2. A recorrente sustenta que a ação foi proposta contra instituição financeira com sede em Brasília/DF, alegando que a competência seria da Circunscrição Judiciária de Brasília. 3. Requereu a antecipação da tutela recursal para impedir a remessa dos autos e, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteou a reforma da decisão para declarar a competência do juízo de origem. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível impedir a remessa dos autos para a Comarca de Goiânia/GO e (II) estabelecer se o foro competente para processar a liquidação de sentença coletiva é o da sede da instituição financeira ou o local da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O foro competente para processar a liquidação ou cumprimento individual de sentença coletiva é o do local onde o exequente contraiu a obrigação, conforme o art. 53, III, "b", do CPC. 6. A cédula de crédito rural não configura relação de consumo, pois o contratante não é o destinatário final, nos termos do art. 2o do CDC. 7. A liquidação provisória da sentença coletiva em Brasília não foi justificada por qualquer critério legal de competência territorial. 8. A sede da instituição financeira em Brasília não autoriza a escolha aleatória de foro, especialmente por ter sido o contrato firmado em agência do Banco do Brasil S.A localizada no domicílio do contratante. 9. A escolha aleatória de foro viola o princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, XXXVII, da CF. 10. A jurisprudência do TJDFT reconhece a incompetência absoluta em casos de distribuição aleatória de ações, por afronta à organização jurisdicional e ao pacto federativo. 11. A competência é do local da agência ou sucursal onde o contrato foi celebrado ou a obrigação deve ser cumprida, conforme o art. 75, §1o, IV, do CC e art. 53, III, "b", do CPC. 12. A Súmula 33 do STJ não autoriza a escolha de foro sem critérios legais, especialmente após a alteração do art. 63, § 5o, do CPC pela Lei no 14.879/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: "1. A liquidação individual de sentença coletiva deve ser processada no foro do local em que a obrigação foi contraída." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, b, e 63, § 5o; CDC, art. 2o; CF, art. 5o, XXXVII; e CC, art. 75, §1o, IV. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1957553, 0744102-60.2024.8.07.0000, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível; e Acórdão 1957397, 0743296-25.2024.8.07.0000, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível." (Acórdão 2040489, 0705714-54.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 06/10/2025.) Verificando-se as mesmas razões de decidir, entendo, em análise sumária, pela aplicação do mesmo raciocínio à Ação de Execução. Ainda, a caracterização de foro aleatório autoriza o declínio de ofício da competência, mitigando a vedação contida na Súmula 33 do STJ, o que parece ser o caso dos autos, ao menos nesta análise preliminar. Quanto ao perigo de dano, a mera remessa dos autos ao juízo competente não configura prejuízo processual relevante. O processo tramitará regularmente perante o órgão jurisdicional adequado, preservando-se integralmente as faculdades processuais da parte. Eventual provimento do recurso permitirá o retorno dos autos sem qualquer prejuízo à marcha processual. Assim, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Após, tornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator